Tribunal: STJ
Processo: 5016429-32.2019.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873520 - MG
(2025/0072715-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE FERREIRA JUNIOR - MG134305
AGRAVADO
: DI PAULA E LINS MOVEIS MODULADOS LTDA
ADVOGADA
: LUSDIVINA BREGUEZ RIBEIRO - MG101098
AGRAVADO
: MADEIREIRA PALOWA LTDA
ADVOGADO
: HÉLCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORRÊA - MG036107
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS
RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO
AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do
§ 1o do NCPC.
art. 1021,
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 98453787-2bfb-47c1-a954-2721d2c0cc7e

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 98453787-2bfb-47c1-a954-2721d2c0cc7e

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873520 - MG
(2025/0072715-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE FERREIRA JUNIOR - MG134305
AGRAVADO
: DI PAULA E LINS MOVEIS MODULADOS LTDA
ADVOGADA
: LUSDIVINA BREGUEZ RIBEIRO - MG101098
AGRAVADO
: MADEIREIRA PALOWA LTDA
ADVOGADO
: HÉLCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORRÊA - MG036107
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS
RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO
AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do
§ 1o do NCPC.
art. 1021,
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, manejado por JOSE

FERREIRA JUNIOR, em face de decisão, da lavra deste signatário, que reconsiderou
deliberação anterior e conheceu do agravo para, de plano, negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55260522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:34
Código de Controle do Documento: dc5eaa37-b420-4d97-9873-62749f4c8889

O apelo extremo, a seu turno, fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO EXTRA
C/C
PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
MÓVEIS
PLANEJADOS
–
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA QUE IMPEDIA O
DEPÓSITO DOS CHEQUES ANTES DA ENTREGA DA MERCADORIA –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PROTESTO DOS CHEQUES
PELO PORTADOR DE BOA-FÉ – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. Se a sentença interpretou o pedido com base nos fatos alegados na
inicial, não há que se fa lar em julgamento extra petita. 2. Para que seja
aplicado o instituto da exceção do contrato não cumprido deve haver
proporcionalidade entre a inexecução que se atribui ao excepto e a
prestação cujo cumprimento se suspende. Logo, um contratante não
pode suspender pagamento de valor muito maior ao que efetivamente
recebeu em contraprestação. 3. De acordo com o
da
art. 13
o cheque goza de autonomia e independência. Assim,
Lei n. 7.357/85,
uma vez postos em circulação, ele tem validade, independentemente do
ne gócio subjacente que ensejou a sua emissão. Conforme o
da
art. 25
mesma lei, não podem ser opostas ao portador de boa-fé as exceções
fundadas em direito pessoa l pertinentes à relação jurídica originária,
salvo se estiver comprovado que o portador agiu de má-fé ao adquirir os
cheques. 4. Havendo dívida em aberto e reconhecida a boa -fé do
portador, o cancelamento dos protestos é inviável, assim como não se
configuram danos morais em desfavor do emitente. Por outro lado, se a
circulação dos títulos ocorreu em violação de disposição contratual que
obstava o depósito antes da entrega das mercadoras, o emitente deve
ser indenizado pelos prejuízos advindos do protesto.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, o recorrente apontou, em
síntese, violação aos artigos 475 e 476 da
o
-F da
Lei 10.406/2022,
art. 54
Lei 8.078/90,
alterado pela
Sustenta, em síntese, exceção do contrato não
Lei 14.181/2021.
cumprido, aduzindo que "as Recorridas não poderiam ter levado adiante o protesto dos
cheques do Recorrente, em face do não cumprimento do contrato de prestação de
serviços para execução dos móveis contratados".
Em decisão monocrática, este signatário reconsiderou deliberação anterior e
conheceu do agravo para, de plano, negar provimento ao recurso especial ante a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55260522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:34
Código de Controle do Documento: dc5eaa37-b420-4d97-9873-62749f4c8889

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Irresignado, o recorrente manejou o presente agravo interno, no qual
aduz omissão quanto à prescrição dos cheques e aos demais argumentos veiculados
no reclamo.
Impugnação às fls.
e-STJ.
1345/1356,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece sequer
conhecimento.
De início, quanto à omissão relativa à prescrição dos cheques, mister
1.
destacar que a tese não foi suscitada no recurso especial, tratando-se de verdadeira
inovação recursal. Com efeito, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas ao
requisito do prequestionamento para serem analisadas por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
No mais, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o decisum
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
O
do NCPC, em seu § 1o, trouxe expressamente a necessidade
art. 1.021
de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno, o recorrente
".
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Contudo, nas razões do presente agravo interno, a parte agravante
descurou-se de infirmar o fundamento encartado na decisão agravada de fls.
(e-STJ),
1297/1301
no sentido da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
De fato, a parte insurgente limita-se a sustentar omissão quanto à prescrição
dos cheques e e aos demais argumentos veiculados no reclamo, sequer
mencionando os referidos óbices.
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do
do CPC [73] que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A respeito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§1o, DO CPC E INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55260522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:34
Código de Controle do Documento: dc5eaa37-b420-4d97-9873-62749f4c8889

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto
no
§1o, do CPC e a incidência da
2. O recurso
art. 1.021,
Súmula no 182/STJ.
mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Considerando que a parte ora agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o
recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC deverá ser
realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1553715/SP,
TURMA, julgado em
DJe
13/12/2018,
19/12/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÕES
MONOCRÁTICAS, UMA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
PARTE ADVERSA E OUTRA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento
por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Razões do agravo interno que não infirmaram especificamente os
fundamentos dos capítulos impugnados na decisão monocrática recorrida. Em
cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar,
de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados
na decisão agravada. Aplicação do quanto disposto nos artigos 932, inc. III, e
1.021, §1o, do
Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in
CPC/15.
verbis: "É inviável o agravo do
do CPC[73] que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 567.850/SP,
TURMA, julgado em
DJe
30/08/2018,
10/09/2018)
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:34
Código de Controle do Documento: dc5eaa37-b420-4d97-9873-62749f4c8889

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.873.520 / MG
Número Registro: 2025/0072715-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230641326005 50164293220198130105
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSE FERREIRA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG134305
AGRAVADO
: DI PAULA E LINS MOVEIS MODULADOS LTDA
ADVOGADOS : LUSDIVINA BREGUEZ RIBEIRO - MG101098
AMANDA MARTINS TORRES - MG204639
AGRAVADO
: MADEIREIRA PALOWA LTDA
ADVOGADOS : HÉLCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORRÊA - MG036107
VICTOR ANÍCIO DE GODOY MENDES CORRÊA - MG106372
IGOR ANICIO DE GODOY MENDES CORREA - MG088176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO : JOSE FERREIRA JUNIOR - MG134305
Documento eletrônico VDA55530449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d0dad513-aefb-4e87-b3de-6bffd7dc77be

AGRAVADO
: DI PAULA E LINS MOVEIS MODULADOS LTDA
ADVOGADA
: LUSDIVINA BREGUEZ RIBEIRO - MG101098
AGRAVADO
: MADEIREIRA PALOWA LTDA
ADVOGADO : HÉLCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORRÊA - MG036107
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d0dad513-aefb-4e87-b3de-6bffd7dc77be